Tribunal: TJPA
Processo: 0808975-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808975-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, o qual, desde o ano de 2018, atuava como membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com estrutura complexa, coordenada e com ramificações em diversos Estados, ocupando, inclusive, posição de gerência definida (cargo de final dos fornecedores geral do Estado). Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrante de grupo criminoso. Inteligência do art. 312, do CPP.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Precedentes jurisprudenciais, mormente do STF, STJ e deste TJ/PA.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de DENILSON CARDOSO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM (ID – 19838246).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0808959-81.2024.8.14.0401 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, uma vez que, em uma operação policial, foi apreendido um aparelho celular pertencente à investigada Klacirlene Vale de Araujo, do qual se extraíram supostas fichas de membros da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, dentre as quais uma inscrição que seria do coacto.

Aduz que o paciente, no ano de 2018, em 02 (dois) processos criminais, foi acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado em ambos, sendo que um dos feitos já transitou em julgado e o cumprimento da respectiva pena (seis anos e cinco meses de reclusão), deve findar em poucos meses, estando ele, atualmente, em regime aberto.

Alega, ainda, que, desde que saiu do cárcere, no ano de 2021, o coacto não se envolveu em outros delitos ou investigações e que, no feito originário, não foi sequer individualizada a conduta criminosa dele, de modo que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 04/06/2024, indeferi o pleito liminar (ID – 19878873), requisitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no prazo (ID – 19958485), e, após, determinei o encaminhamento do feito à douta Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 20046445), voltando-me os autos conclusos no dia 13/06/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

E
xtrai-se dos autos que o paciente foi denunciado (ID – 19838254), juntamente com outras 08 (oito) pessoas, como incurso nas penas do art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, que trata do crime de organização criminosa. Isto porque, da análise dos dados extraídos de um aparelho celular pertencente à nacional KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, membro importante da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, ocupante do cargo de “Orientadora Geral do Estado”, cuja função, dentre outras, é promover a inscrição de novos integrantes da ORCRIM, verificou-se a existência de um cadastro do coacto, com data de ingresso no ano de 2018 e informações de ocupação do cargo de “Final dos Fornecedores Geral do Estado”, com atuação no Bairro do Guamá.

Consta do decreto prisional (ID – 19838251), proferido em 27/02/2024, o seguinte:

“
Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e compartilhamento de provas
– ID 101517320,
realizadas pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, que atuariam no Bairro Guamá, em Belém/PA
.

Ressalta as investigações que
foram obtidos dados do aparelho celular XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, o cargo de orientadora geral do Estado dentro da mencionada organização criminosa
.

Apontam as investigações que
uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado seria a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação
, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante receberia sua senha de integrante da organização criminosa.

(...)

Segundo as investigações, teriam sido identificados os seguintes integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
:

(...)

O Investigado
DENILSON CARDOSO
, segundo as investigações,
possuiria a alcunha de “D30”, bem como exerceria o cargo “FINAL DOS FORNECEDORES GERAL DO ESTADO”, constando de sua ficha cadastral que o mesmo possuiria como referência os integrantes da Facção Criminosa Comando Vermelho conhecidos pelas alcunhas de “FB” e “STHEFANY”, tendo como área de atuação criminosa e residência o bairro do Guamá
.

Consta, ainda, das investigações, que
o ora investigado possuiria a “DATA DE VESTIMENTO” (sic) como sendo o ano de 2018
.

O MP-GAECO se manifestou favorável aos pleitos – ID 104050425.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem.
Quanto ao pleito de prisão preventiva
, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores,
observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados investigados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho
, assim como
o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento
, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que
estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - ,observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade
e que dispensa maiores apresentações,
o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos
, afetando severamente a ordem pública e a paz social,
não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto
.

(...)

Pelo exposto,
corroborado pelo parecer ministerial – ID 104050425, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID 101517320 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DOS SEGUINTES REPRESENTADOS
: (...) 9)
DENILSON CARDOSO
, nascido no dia 11/06/1998, portador do CPF nº 707.653.442-89, filho de LAIRA DE NAZARÉ CARDOSO DOS REIS e EDIMILSON CUTRIM CARDOSO.

Expeçam-se os mandados de prisão preventiva. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas (ID – 19838250), formulado pela defesa do paciente, o que segue:

“(...)

5.
O réu DENILSON CARDOSO requereu a revogação/substituição de sua prisão preventiva
, pelos motivos de fato e de direito articulados no ID 112831261.

O MP-GAECO se manifestou pelo indeferimento do pleito – ID 114412674.

É o breve relatório.

DECIDIMOS.

De análise detida dos autos e, a despeito do pleito do requerente, o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seriam merecedora de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que
permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu
– ID 109772652, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

Ressalte-se, outrossim,
na esteira da jurisprudência do STJ
, que
se mostra inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública
, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que,
conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

No que toca à alegação de que possui filha menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de que seja o único responsável pela filha menor.

(...)

Quanto à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo
, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se, ademais, que, mesmo que não fosse o caso de haver fortes indícios de que réu integra uma organização criminosa, ressai que
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja,
é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária
, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP
.

(...)

Pelo exposto,
corroborado pelo parecer ministerial
– ID 114412674,
indeferimos o pleito de revogação de prisão preventiva realizado pela defesa do réu DENILSON CARDOSO
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, entendida esta como meio de manutenção da tranquilidade social, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente diante da conduta a ele imputada, pois o coacto foi supostamente identificado como integrante de organização criminosa, inclusive com posição de comando definida (cargo de final dos fornecedores geral do Estado).

Nessa perspectiva, anota-se que, o simples fato de o paciente ter o seu nome apontado como integrante da Facção “Comando Vermelho” é suficiente para caracterizar indícios da prática da conduta do art. 2º, da L. 12.850/2013, de natureza permanente, e, assim, indicar,
prima facie
, o risco efetivo de reiteração delitiva, já que é de conhecimento público que o CVRL é um dos maiores grupos criminosos do Brasil, com estrutura complexa e organizada, e tendo ramificações em diversos Estados, justificando, por óbvio, o perigo do seu estado de liberdade.

Repisa-se, ainda, que a investigação policial apontou, como data de ingresso do coacto na aludida ORCRIM, o ano de 2018, o que sugere fortemente que pelo menos um dos delitos de tráfico de drogas pelos quais ele restou condenado (Processos nº 0014658-96.2018.8.14.0401 e 0000042-19.2018.8.14.0401 – certidão no ID - 19958486), foi por ele cometido já como faccionado.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312
[1]
, do CPP, razão pela qual
não há que se falar em substituição da medida extrema por cautelares diversas
, já que estas seriam insuficientes para interromper a sequência delitiva e garantir a ordem pública, uma vez que, repita-se, trata-se de indivíduo que, em tese, é membro do Comando Vermelho, com função de gerência, evidenciando a sua extrema periculosidade e a necessidade de sua prisão, como forma de interromper as atividades da facção criminosa.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada e recente, inclusive do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA
.

1.
É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 0120279-57.2022.1.00.0000/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2022) (grifo nosso)

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. De mais a mais,
invocaram as instâncias de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, já que seria ele membro de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas
. A propósito, destacou o Tribunal de Justiça "que, a partir da apuração de três crimes de tráfico internacional de entorpecentes foi possível identificar alguns dos integrantes e o modus da organização criminosa, com a apreensão de 578kg de cocaína que operandi adentrava no aeroporto de Guarulhos através do setor de cargas para voos domésticos e posteriormente desviados até aeronaves que fariam voos internacionais. Constam elementos que indicam a continuidade dos atos de traficância e a movimentação da organização criminosa, a evidenciar seu poderio financeiro. Assim,
as provas apontam para uma organização criminosa estruturada, estável e com atuação permanente
.
Pelo próprio detalhamento da estrutura da organização criminosa, do modus de atuação, percebe-se que há risco à ordem pública e a própria investigação
" (e-STJ fl. 19). Aliás,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia
, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam suficientes para o resguardo da ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
, RCD no HC 904.136/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24/06/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo Tribunal de origem diante da gravidade concreta dos acontecimentos investigados, da reiteração do autor, bem como em face da obrigação de garantir a conveniência da instrução criminal e a execução da lei penal.

3.
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
.

(...)

6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

7. Agravo regimental não conhecido.”
(
STJ
, AgRg no HC 907.910/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, j. 18/06/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - "OPERAÇÃO PELOPONESO" -
PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTERROMPER A ATUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Impositiva manutenção da prisão preventiva quando concretamente preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a
necessidade de interromper a atuação da organização criminosa que atua na comarca de origem há mais de dois anos, demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
.”
(TJ/MG, 2551810-46.2024.8.13.0000, 6ª Câmara Virtual, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 09/07/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública
, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta,
pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho
.

(...)

3. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0748589-10.2023.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 14/12/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS
.
ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/13. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORCRIM
. AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente.
Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, bem como demonstrou o
periculum libertatis,
justificado em face da periculosidade concreta do réu ao meio social, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública, neste momento
.

2. Os elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão de que
a prática do suposto crime
, tal como se deu,
revela destacada ousadia e a concreta periculosidade atribuída à possível conduta paciente, o qual seria integrante de intrincada organização criminosa, com atuação em diversos estados da Federação, atuando de forma incisiva, organizada e causando desestabilização social
.

(...)

5. Ordem denegada. Decisão unânime.”
(
TJ/PA
, HC 0812785-91.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 10/10/2023) (grifo nosso)

Ademais, à guisa de esclarecimento, não há que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, pois a atualidade não está necessariamente relacionada com a data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica tal medida, o que se dá na hipótese, já que, como alhures mencionado, o delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, imputado ao paciente, é de natureza permanente.

Nesse diapasão, é o entendimento pacífico do E. STF, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA
.

1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.

2.
É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 215.355/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 05/12/2022) (grifo nosso)

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.
Prisão preventiva. Organização criminosa
. Interrupção. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, RHC 208.129 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2022) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal causado ao coacto por desproporcionalidade da custódia cautelar, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[2]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 31/07/2024